Tribunal: TJES
Processo: 0006959-09.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006959-09.2019.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEDSON SANTOS DOS REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006959-09.2019.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEDSON SANTOS DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATONO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA MULHER. ART. 21, DECRETO-LEI 3.688/41, N/F DA LEI 11.340/06. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME
. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Presentes
elementos de convicção bastantes para corroborar, além de dúvida razoável, a imputação inicial, inviável acolher o pleito defensivo de absolvição.
2.
É pacífico neste colegiado o entendimento segundo o qual a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo porque praticados, de ordinário, na intimidade do lar, longe da presença de terceiros. Precedentes. 3
. Recurso conhecido.
Negado provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006959-09.2019.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEDSON SANTOS DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CLEDSON SANTOS DOS REIS em face da sentença de fls.
53
/
54
, da
2
ª Vara Criminal de
Aracruz
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o, pela prática da infraç
ão
pena
l
prevista no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, na forma da Lei 11.340/06, às penas de
15
(
quinze
) dias de prisão simples.

Narra a denúncia que,
em dia e hora não especificado nos autos,
na Rua Américo Devens, n° 09, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES, teria praticado vias de fato contra sua esposa, Ana Claudia Pereira de Freitas, segurando-a pelos punhos, pelos cabelos, e batendo com sua cabeça na parede, bem como empurrando-a e jogando-a no chão.

Devidamente denunciado, ao final da instrução criminal foi proferida a sentença condenatória acima especificada.

Na forma das razões de fls.
6
0/
62
, formula pleito absolutório por falta de provas.
Consta, ainda, pedido de arbitramento de honorários ao advogado dativo.

Contrarrazões às fls. 63/64, pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público de segundo grau no id. nº
4363385
, da lavra do E. Procurador de Justiça
Altamir Mendes de Moraes
, pela manutenção da sentença.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal, que se restringe a debater as provas de autoria do injusto pena
l
pelo qua
l
foi o apelante condenado.

O recorrente não nega ter se desentendido com a vítima, alegando, contudo, não tê-la agredido.

A ofendida, por outro lado, no mesmo ato processual, confirma os fatos alinhados na denúncia, dizendo que
ambos se agrediam com palavras e, no dia
19 de agosto de 2019
, alegou que o réu a teria pego pelo pescoço dentro do banheiro e a agredido. Também relembra uma outra oportunidade, em que o réu teria ficado furioso porque não queria se separar da vítima,
vindo a destruir pertences dentro da residência, não havendo resultado pior porque o irmão da mesma estava morando na mesma casa e interveio. Concluiu que, na data da audiência, estavam separados e não havia nenhum conflito entre ambos.

Neste ponto, relembro que é pacífico neste colegiado o entendimento segundo o qual a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo porque praticados, de ordinário, na intimidade do lar, longe da presença de terceiros:

APELAÇÃO CRIMINAL PENAL E PROCESSUAL PENAL LEI MARIA DA PENHA LESÃO CORPORAL E AMEAÇA ABSOLVIÇÃO EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DEPOIMENTO DA VÍTIMA DOSIMETRIA PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos.

2. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos.

Omissis
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação 019170000624, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos – Rel. Sub. Getulio Marcos Pereira Neves, 15/08/2022)

A despeito de
nenhuma outra testemunha ter sido ouvida
, parece-me razoável conferir maior credibilidade à palavra da vítima, considerando que se mostrou coerente e harmônico com as declarações prestadas anteriormente.

Ademais,
em abono à tese ministerial, consta de fl. 6 denúncia registrada no “
Ligue 180
”, datada de 19 de agosto de 2019, que relata a prática de violência física, psicológica e moral por parte do recorrente contra a vítima, detalhando que ele não aceita o fim do relacionamento, diz para conhecidos que a ofendida contraiu doença venérea. Acresce que, quando da primeira separação do casal, em setembro de 2018, o acusado agrediu a vítima várias vezes com socos, chutes e tapas e que as agressões ocorriam na presença do filho da vítima de sete anos.

Conclui-se, a partir das provas produzidas em juízo, com apoio nos elementos investigativos, que restaram suficientemente provadas as infrações penais. Assim,
p
resentes elementos de convicção bastantes para corroborar, além de dúvida razoável, a imputação inicial, inviável acolher o pleito defensivo de absolvição.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Devida, por fim, compensação financeira pelo oferecimento das razões de apelação, razão pela qual, atento aos critérios dispostos nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R§ 500,00 (quinhentos reais), em favor da Dra. Gabriel
l
a De Angeli Curto Frigini, OAB/ES nº
29.513
, pela atuação na fase recursal.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE Nº 01/2021.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)